Tribunal: STF
Processo: Rcl 59196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Laura Caroline Ferreira Ramos contra decisão proferida pela Turma Recursal Única de Mato Grosso – MT (Processo nº 1006899- 68.2021.811.0037), a qual teria violado o decidido na Súmula Vinculante 4 e na ADPF 151 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Autora é servidora pública municipal, titular do cargo de Técnica em Radiologia 24h SM, admitida em 05/07/2018 e desde o início do exercício de seu cargo público, desempenhou, com habitualidade, atividades com exposição a agentes insalubres inerentes à profissão, recebendo adicional de insalubridade na ordem de 10% sobre o salário base, em violação ao art. 16 da lei federal nº 7.394/1985 que fixa a obrigação de pagamento de adicional de vida e insalubridade dos técnicos em radiologia em, no mínimo, 40% sobre dois salários mínimos.



    A despeito de já receber o adicional de insalubridade em percentual menor ao que lhe é de direito pela previsão da lei federal nº 7.394/1985, a partir de jul/2021 a Requerente sofreu nova redução do seu adicional de insalubridade, desta vez para 6%, por força da portaria nº 522/2021 do Requerido amparado pelos art. 59 e 61 da lei municipal nº 704/2001. 



    Todavia, a lei municipal e a portaria 522/2021, ao incluir os Técnicos em Radiologia no rol dos profissionais sujeitos ao pagamento do adicional conforme grau de insalubridade atestado em laudo técnico violou o posicionamento firmado pelo STF, no julgamento da ADF 151/DF, que, ao promover o julgamento da constitucionalidade do art. 16 da lei federal nº 7.394/1985, com fulcro na Súmula Vinculante nº 4 do STF que impede a utilização do salário mínimo como indexador dos vencimentos dos funcionários públicos, decidiu: 



    [...]



    Interpretando a Súmula Vinculante nº 4º do STF ao caso específico do art. 16 da Lei Federal nº 7.394/1985 que estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade dos Técnicos em Radiologia em 02 (dois) salários mínimos, a ADPF 151/DF decidiu pela impossibilidade de manutenção do piso salarial e da base de cálculo do adicional de insalubridade atrelado ao salário mínimo, dando-lhe, porém, vigência provisória à norma: [...]



    In casu, o regime provisório foi adotado pela ADPF 151/DF até que sobrevenha nova lei federal ou estadual, estabelecendo, porém, com a desindexação do salário mínimo, o congelamento da base de cálculo em 02 (dois) salários mínimos vigentes em 13/05/2011, sem impedir a atualização monetária por índices oficiais, conforme determinado pelo precedente representativo RE 565.714, base da promulgação da Súmula Vinculante nº 4 do STF, vejamos:



     [...]



     Assim, como até o momento não houve promulgação de Lei Federal que substituísse a lei 7.394/85, e o projeto de lei estadual nº 257/2014 que regulamentaria a profissão no âmbito deste estado de Mato Grosso foi rejeitado pela Assembleia Legislativa em 20/04/2016, o regime provisória adotado pela ADPF 151/DF segue em vigor, devendo ser adotado para pagamento do adicional de insalubridade à Reclamante.



    Inobstante, à despeito da ADPF 151/DF expressamente atribuir o regime provisório até que sobrevenha nova lei federal ou estadual o juízo de 1º grau promoveu sentença julgando improcedente a exordial, AFASTANDO A APLICAÇÃO DA ADPF em detrimento de lei municipal: 



    [...]



    E o mesmo entendimento foi mantido pelos membros julgadores da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso em julgamento de Recurso Inominado, vejamos: 



    [...]



    Ante a evidente violação à ADPF 151/DF, que decidiu pela impossibilidade de manutenção do piso salarial e da base de cálculo do adicional de insalubridade atrelado ao salário mínimo, dando-lhe, porém, vigência provisória à norma até promulgação de LEI FEDERAL ou LEI ESTADUAL deve ser cassada a decisão proferida pelas autoridades coatoras, conforme prevê o art. 161, III do Regimento Interno do STF:



    […]



    Assim, por evidente violação à ADPF 151/DF proferida com fulcro na Súmula Vinculante nº 4 do STF e nos termos do Recurso Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, deve ser cassada a decisão proferida pela autoridade coatora, para que seja cominado o Reclamado a obrigação de fazer o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00 – quatrocentos e trinta e seis reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-e. 



    [...]



    Reconhecido o direito ao adicional de insalubridade em 40% sobre a base, destaca-se que ao fazer a desindexação da base de cálculo do adicional de insalubridade dos técnicos de radiologia, com amparo na Súmula Vinculante nº 4 do STF, a ADPF 151/DF a congelou em 02 (dois) salários mínimos vigentes em 13/05/2011. 



    Dessa forma, o congelamento determinando pela Súmula Vinculante nº 4 com interpretação da ADPF 151/DF não implicou em perdas inflacionárias e, por tal razão, demanda sua atualização, como reconheceu o STF no julgamento do precedente representativo RE 565.714 base da Súmula Vinculante nº 4.”



    Ao final, requer, preliminarmente, a concessão dos benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da reclamação para reconhecer a usurpação da autoridade do ADPF 151/DF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF e nos termos do Recurso Extraordinário Repetitivo 870.947/SE (Tema 810) do STF, para cassar o acórdão do Recurso Inominado nos autos nº 1006899-68.2021.811.0037 e determinar que seja cominado ao Reclamado a obrigação de fazer o pagamento do adicional de insalubridade em 40% sobre dois salários mínimos de 13/05/2011 (R$ 436,00 – quatrocentos e trinta e seis reais) corrigido monetariamente pelo IPCA-e.



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O reclamante insurge-se contra acórdão da Turma Recursal Única de Mato Grosso – MT (Processo nº 1006899- 68.2021.811.0037), que tem esta ementa (eDoc. 9, fl. 3):



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 



    Colho do voto condutor do aresto a seguinte fundamentação (eDoc. 9, fls. 3/5):



    “A demanda em análise versa sobre supostas verbas trabalhistas que a Reclamante entende fazer jus, do percentual de insalubridade, onde defende ser no percentual de 40% (quarenta por certo). 



    Pois bem. A pretensão da autora tem por fundamento o art. 16 da Lei n° 7.394/85, in verbis: 



    Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. 



    Conforme salientado pelo juízo a quo, referido dispositivo foi alvo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n° 151/DF), onde a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o mesmo não foi recepcionado pela Constituição Federal. 



    Como também bem apontado em sentença, apesar de considerado ilegítimo o dispositivo supra permaneceria gerando efeitos até que outra norma sobreviesse. 



    Tem-se que os vencimentos da parte autora encontram-se em consonância com a Lei Municipal n° 704/2001, inexistindo, assim, diferenças salariais, uma vez que não aplica ao caso a lei federal. Neste sentido: 



    [...]



    Desta feita, frente à existência da legislação local, é caso de improcedência dos pleitos exordiais. Recurso conhecido e improvido. ”



     



    De fato, o Plenário desta CORTE, quando do julgamento da ADPF 151, decidiu pela não recepção do art. 16 da Lei 7.394/1985, propondo-se, na ocasião, o congelamento da base de cálculo do adicional de insalubridade dos Técnicos em Radiologia em dois salários mínimos, vigentes à data do trânsito em julgado da decisão na ADPF 151, ou seja, 15/2/2020, como forma de desindexar o salário mínimo. 



    O Ministro GILMAR MENDES, no voto vista proferido no caso, assentou que esta é a solução para que se “repila do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazie o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal”. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Conforme se vê da inicial, a Reclamante é servidora pública municipal, titular do cargo efetivo de Técnica em Radiologia 24h, admitida em 5/7/2018, cuja a remuneração está regida pela Lei Municipal 704/2001. 



    A decisão reclamada fundamentou-se na autonomia dos entes federativos, em particular na autonomia legislativa municipal, para estabelecer a remuneração dos seus servidores públicos municipais, instituindo, por lei específica, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. 



    Esta CORTE já teve oportunidade de enfrentar a matéria posta nestes autos, ao apreciar o Agravo Interno interposto pelo Estado de Pernambuco nos autos do ARE 1.209.895, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO. 



    1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 



    2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 



    4. Agravo interno provido.” (ARE 1.209.895/AgR, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe 21/10/2021)



    Na ocasião, a Primeira Turma, acompanhando o voto condutor desse precedente, da lavra do Min. ROBERTO BARROSO, fez a distinção entre o decidido na ADPF 151 e os casos envolvendo a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo dos entes federados:



    “5. Apreciando a medida cautelar na ADPF 151, o Plenário do STF, em 06.05.2011, afirmou a não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, que previa a indexação do piso salarial nacional dos profissionais de radiologia ao valor do salário mínimo. Dada a impossibilidade de o Judiciário fixar novo critério, e para que não houvesse lacuna legislativa, esta Corte determinou o congelamento do piso salarial em dois salários mínimos, conforme valor vigente na data do trânsito em julgado do acórdão que decidiu a medida cautelar. Estabeleceu, porém, que tal sistemática deverá vigorar apenas até que “sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000” (Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes). A referida medida cautelar foi confirmada em julgamento definitivo ocorrido em 07.02.2019, sob a minha relatoria. 



    6. A questão debatida nos presentes autos, no entanto, é diversa. Isso porque o Estado não impugna a vinculação da verba ao salário mínimo, mas a incidência do piso salarial nacional sobre a remuneração de servidores ocupantes de cargo público efetivo. 



    7. O art. 7º, V, da Constituição estabelece que o trabalhador tem direito ao “piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”, dispositivo este que dá fundamento de validade à Lei nº 7.394/85. Ocorre que os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição não são automaticamente extensíveis aos servidores públicos estatutários, exceto pela expressa remissão constante do art. 39, § 3º, da Constituição, que, todavia, não abrange a garantia de um piso nacional. Confira-se: 



    “Art. 39. A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV [salário mínimo], VII [salário mínimo na remuneração variável], VIII [13º salário], IX [adicional noturno], XII [salário-família], XIII [jornada de trabalho limitada], XV [repouso semanal remunerado], XVI [hora extras], XVII [férias e terço de férias], XVIII [licença à gestante], XIX [licença-paternidade], XX [proteção do mercado de trabalho da mulher], XXII [segurança e saúde no trabalho] e XXX [vedação a discriminações abusivas]”. 



    8. A leitura sistemática da Constituição aponta, ainda, que a instituição de piso nacional por meio de lei federal pode alcançar o serviço público quando expressamente previsto no texto constitucional, a exemplo do art. 198, § 5º, que dispõe sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias; do art. 206, VIII, que prevê a edição de lei sobre o piso nacional da educação pública; e do art. 212, XIII, que trata do piso do magistério da educação básica.



    9. O caso em exame trata de pleito ajuizado por servidores ocupantes de cargo público efetivo de técnico em radiologia da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, regidos pela Lei estadual nº 13.243/2007. Sendo integrantes de carreira pública, e estando submetidos a regime jurídico estatutário, não há que se falar na incidência da Lei federal nº 7.394/85, que trata de vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Tampouco se deve aplicar o precedente firmado pelo STF na ADPF 151, sob a minha relatoria, em que se declarou apenas não ter sido recepcionado o art. 16 daquele diploma normativo.



    10. Observe-se que o caso concreto também não é alcançado pela ressalva de vigência da Lei complementar nº 103/2000, constante do referido precedente. Isto porque aquela lei delega aos Estados a competência para dispor sobre piso salarial em seus âmbitos territoriais, relativamente a empregados celetistas que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de delegação de competência privativa da União, constante do art. 22 da Constituição, dispositivo este que não trata da política remuneratória de regime jurídico-administrativo de entes federados.



    11. Um dos pilares do regime jurídico-administrativo no serviço público é justamente a autonomia dos entes federados para dispor sobre a organização e remuneração dos seus servidores públicos de forma condizente com as suas demandas e capacidade orçamentária. Salvo previsão constitucional que atribua tal competência ao ente maior, a independência dos Estados, Distrito Federal e Municípios não pode ser tolhida por lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18).



    12. A autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios para dispor sobre a remuneração de seu quadro de pessoal estatutário não é novidade nesta Corte. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes ementas:



    [...]



    13. Assim, o acórdão recorrido, ao vincular a remuneração de servidores públicos a piso nacional profissional não previsto na Constituição, afirmou direito em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 14. Diante do exposto, divirjo respeitosamente do eminente Relator, para, provendo o agravo interno, conhecer do agravo e prover o recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, para julgar improcedente o pedido inicial da demanda. Fixo os honorários de sucumbência em 20% do valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 85, § 3º, I, c/c 98, § 3º).” 



    No caso concreto, o juízo de origem entendeu que a Lei federal 7.394/1985, que trata de vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não incide sobre a remuneração dos servidores ocupantes de cargo público efetivo de técnico em radiologia do Município de Primavera do Leste, os quais são regidos pela Lei municipal 704/2001. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 151 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. Nesse sentido, menciono a decisão proferida pela Min. CÁRMEN LÚCIA, nos autos da RCL 44.354, DJe de 23/11/2020, em que, analisando caso análogo, assentou:



    “Na espécie em exame, nas Leis ns. 813/2003 e 814/2003 do Município de Paranaiguara/GO, o vencimento inicial dos técnicos em radiologia do Município foi fixado em valor inferior ao piso salarial estabelecido na Lei n. 7.394/1985.



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, discute-se a não recepção de norma federal pela qual o piso salarial de categoria profissional foi indexado em múltiplos do salário mínimo, e não a competência legislativa para fixação daquele piso. A autoridade reclamada apenas determinou a aplicação da legislação municipal, afirmando que, havendo lei local e sendo a reclamante servidora pública, não poderia aplicar lei de outra entidade federada, o que demonstra a ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o paradigma apontado.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente